Tribunal: TJBA
Processo: 8168395-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168395-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s):JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO NO ÂMBITO DO REFIS/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE VERBA HONORÁRIA NO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. BIS IN IDEM. TEMA 1317 DO STJ. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, na Execução Fiscal nº 8168395-29.2022.8.05.0001, extinguiu o processo em razão da quitação integral do débito pela adesão da executada ao REFIS/2024, afastando a condenação em honorários sucumbenciais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a extinção da execução fiscal em razão da adesão ao REFIS/2024 e integral pagamento do débito, é cabível condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É incontroverso que a executada aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído pela Lei Estadual n. 14.761/2024, oportunidade em que promoveu a quitação integral do crédito tributário que constitui o objeto da presente execução fiscal, o que ensejou a prolação de sentença extintiva. 4. A jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 2.158.358/MG (Tema Repetitivo 1.317), estabelece que, havendo previsão de honorários no âmbito administrativo do programa de parcelamento fiscal, é vedada nova condenação judicial pela mesma verba, sob pena de bis in idem. 5. A ratio decidendi do Tema 1.317, embora formulada no contexto da desistência de embargos à execução, aplica-se ao caso por analogia, pois a adesão ao REFIS pressupõe renúncia à discussão judicial e produz efeitos equivalentes. 6. A Lei Estadual nº 14.761/2024 consolida, no próprio programa, as obrigações acessórias relativas à cobrança do crédito tributário, incluindo honorários administrativos (arts. 5º e 7º), revelando intenção legislativa de evitar dupla oneração do contribuinte. 7. A existência de cláusula contratual prevendo arbitramento judicial de honorários não prevalece sobre normas de ordem pública nem autoriza enriquecimento sem causa, devendo ser interpretada conforme o sistema jurídico e a jurisprudência que veda duplicidade de cobrança. 8. A distinção entre honorários administrativos e honorários sucumbenciais não afasta o entendimento de que ambos remuneram a Advocacia Pública, sendo indevida nova fixação judicial quando já há previsão de honorários na consolidação do REFIS. 9. A sentença está alinhada à orientação do STJ e à jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhecem a impossibilidade de cumulação das verbas honorárias em hipóteses de adesão a programas de recuperação fiscal. IV – TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168395-29.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barreto Relator (Assinado Eletronicamente)